Tribunal: TJSP
Processo: 2213895-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213895-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é paciente
NELIO MOREIRA CUNHA e Impetrante PALOMA CRISTINA OLIVEIRA DE
ARAUJO, é impetrado MMJD DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV. DO FORO
DE FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram, em parte, da ordem, que restou prejudicada na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213895-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.427
HABEAS-CORPUS No 2213895-15.2020 Franco da Rocha
IMPETRANTES: Paloma Cristina Oliveira de Araujo
Ronan Teodozo Nunes
PACIENTE:
NELIO MOREIRA CUNHA
A Dra. Paloma Cristina Oliveira de Araujo, advogada, e
Ronan Teodozo Nunes, estagiário de Direito, impetraram a presente
ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor de Nelio
Moreira Cunha, aduzindo que está ele sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Franco da Rocha, eis que, cumprindo
pena em regime aberto, teve indeferido seu pedido de se ausentar
da Comarca.
Sustentam os dignos impetrantes que o ora paciente tem
residência fixa e ocupação lícita.
Alegam, ainda, a necessidade da viagem até Bariri-SP
(300 km de sua residência) para os seus filhos verem os avós.
Postulam, pois, a autorização da viagem marcada para o
dia 05/09/2020 a 07/09/2020 ou, subsidiariamente, a autorização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213895-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para as próximas viagens (fls.01/08).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
12/18.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 21/24.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls.27/28, opinou pelo parcial conhecimento do “writ” e, na parte
conhecida, por sua prejudicialidade.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se parcialmente do writ, que resta prejudicado
na parte conhecida.
Isto porque questões que envolvem a concessão de
benefícios em sede de execução exigem o exame de aspectos de
ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não cabe em sede de
habeas-corpus.
Como é da jurisprudência:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213895-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou para apressar eventual pedido já formulado
no Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia,
então, afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.
Daí porque, neste ponto, não se conhece da impetração.
No mais, a ordem resta prejudicada.
O pedido de autorização da viagem marcada para o dia
05/09/2020 a 07/09/2020 restou prejudicado ante o decurso do
tempo, motivo pelo qual o pedido perdeu seu objeto.
Verifica-se,
pois,
a
cessação
do
alegado
constrangimento.
Dessarte, conhece-se parcialmente da ordem, que resta
prejudicada na parte conhecida.
POÇAS LEITÃO
Relator